Tribunal: TJMT
Processo: 1026443-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026443-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NERCI VALTER AMARAL - CPF: 967.811.069-53 (RECORRIDO), RENATO ARMILIATO DIAS - CPF: 081.965.389-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilicitude de descontos de empréstimo em conta salário e determinar a restituição simples de R$ 27.033,52. A decisão de primeiro grau considerou abusiva a retenção direta da verba salarial, ainda que houvesse previsão contratual para débito em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso que ataca os fundamentos da sentença de forma sucinta, mas suficiente para contrapor a decisão, atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) se é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente que recebe salário, com base em autorização contratual, e se tal prática se submete aos limites de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as razões recursais devam impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 30 das Turmas Recursais/MT), o recurso que se contrapõe ao resultado e à principal motivação da sentença, ainda que de forma sucinta, satisfaz minimamente o pressuposto da dialeticidade e deve ser conhecido.

4. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, mesmo que usada para receber salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável da Lei no 10.820/2003.

5. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência de autorização expressa do consumidor para o débito em conta corrente, o que legitima os descontos realizados e caracteriza a conduta como exercício regular de direito, afastando a ilicitude reconhecida na sentença.

6. Afastada a ilicitude da conduta do banco, ficam prejudicadas as análises dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. O recurso que, embora de forma sucinta, se contrapõe à conclusão e ao fundamento central da sentença, impugnando a ilicitude declarada e defendendo a legalidade de sua conduta, cumpre o requisito da dialeticidade recursal, permitindo seu conhecimento. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo comum em conta corrente, ainda que utilizada pelo cliente para recebimento de salário, desde que haja autorização contratual expressa para tal finalidade, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 10.820/2003; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.872.441/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09/03/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023.

Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30.

Turmas Recursais do TJMT, RI N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026443-08.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
: NERCI VALTER AMARAL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NERCI VALTER AMARAL ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL
S.A..
Noticiou que: a) é servidor público e possui conta salário na instituição requerida; b) em 2022, celebrou contrato de empréstimo, sendo que os descontos deveriam ocorrer em conta corrente, e não na conta salário; c) após solicitar a portabilidade de seu salário, o banco, de forma unilateral e sem autorização expressa, passou a descontar as parcelas do empréstimo diretamente de sua verba salarial, comprometendo entre 19,6% e 22,5% de sua remuneração; d) as tentativas de solução extrajudicial via Consumidor.gov.br foram infrutíferas. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos; b) a declaração de nulidade dos descontos realizados na conta salário; c) a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 54.067,04; d) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a prova da contratação digital apresentada pelo banco é frágil, pois carece de elementos técnicos de rastreabilidade (IP, geolocalização, ID do dispositivo) que comprovem a autoria da assinatura; b) o banco não comprovou a existência de autorização específica e expressa do autor para que os descontos incidissem sobre a conta salário; c) a cláusula que permite o desconto em conta salário é abusiva, por violar a impenhorabilidade do salário e a dignidade da pessoa humana. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a ilicitude dos descontos realizados diretamente na conta salário do autor e
determinar
que o réu se abstenha de realizar novos descontos nesta modalidade; b)
condenar
a requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$ 27.033,52, corrigido e com juros;
e
c)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
(ID
/PJe2
347388362) foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a operação de empréstimo foi regularmente contratada pelo autor por meio de seu celular, havendo plena ciência da contratação; b) o contrato previa autorização para débito em conta corrente; c) não houve falha na prestação de serviço, tendo o banco agido no exercício regular de direito e com base no princípio do
pacta sunt servanda
; d) inexistem os requisitos para a responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o nexo causal. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente.

As
contrarrazões
(ID
/PJe2

347388368) foram apresentadas pela parte recorrida, argumentando que: a) preliminarmente, o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que se trata de peça genérica e padronizada que não impugna especificamente os fundamentos da sentença; b) no mérito, a sentença deve ser mantida, pois o banco não produziu prova técnica robusta da validade da contratação eletrônica, tampouco da autorização específica para descontos em conta salário. Adicionalmente, a parte recorrente (Banco do Brasil S.A.) protocolou uma peça anômala (ID
/PJe2
347388367) também intitulada "Contrarrazões", na qual se opõe a um suposto recurso da parte autora (inexistente nos autos) e defende a manutenção da sentença, fato este apontado pela parte recorrida como prova da litigância padronizada e genérica do banco.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido (ID/PJe2 347388361), com o fundamento de que a prova da contratação digital é frágil e que não há autorização específica para o desconto em conta salário.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade nas contrarrazões (ID/PJe2 347388368), nas razões recursais (ID/PJe2 347388362) a parte recorrente sustentou que a contratação foi regular e que havia autorização contratual para os descontos, o que se contrapõe ao fundamento da sentença que declarou a ilicitude dos descontos por ausência de autorização específica. Assim, o recurso satisfaz, ainda que minimamente, a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há óbice para o conhecimento do recurso interposto.

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

“(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)”

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou, por meio de decisão de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).”

No caso concreto, apesar de a sentença ter considerado os descontos ilícitos, a parte recorrente demonstrou a existência de autorização expressa para o débito em conta corrente, conforme se verifica no documento de ID/PJe2 347388360.

Ademais, a parte recorrida não impugnou especificamente o referido documento, o que reforça a validade da autorização concedida.

Dessa forma, estando a conduta da instituição financeira amparada tanto pela autorização contratual quanto pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), os descontos realizados configuram exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da restituição de valores e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026